Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721783-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VILSON AMBROSIO OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILSON AMBROSIO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução promovida pelo BANCO BRADESCO SA em face do ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (id 94661045 dos autos n. 0700629-85.2019.8.07.0004). Não há pedido liminar a ser apreciado. Sem preparo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Assim, num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil). Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator